Tribunal: STF
Processo: ARE 1092179
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Advogado dativo. Honorários advocatícios. Tabela da Seccional da OAB. 4. Matéria infraconstitucional e revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.